Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702299-63.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ MARIA DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0712147-42.2023.8.07.0001 promovido por CERES FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA, rejeitou parcialmente a impugnação à penhora, mantendo a penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado na conta corrente do devedor, ora agravante. Compulsando-se os autos, verifica-se que o agravante apresentou suas razões recursais desacompanhada da guia e do comprovante de pagamento do preparo. Além disso, em exame superficial dos autos de origem, observo que o pedido de gratuidade foi indeferido pelo Juízo a quo quando da análise da impugnação ao cumprimento de sentença (Decisão de ID. 163813278 dos autos originários). Assim, considerando a inexistência de informações acerca da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, intime-se os patronos do autor JOSÉ MARIA DOS SANTOS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator